Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. SISTEMA EXCEPCIONAL DE PANDEMIA (LEI 14.034/2020, ART. 3o). ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID. FORÇA MAIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELA COMPANHIA AÉREA. OFERTADA POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO EM VOO DIVERSO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. Controvérsia dirimida à luz das normas protetivas do CDC e da lei excepcional de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid (Lei 14.034/2020).

2. Segundo o previsto no artigo 4o da Lei 14.034/2020, os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, o que afasta a responsabilidade da empresa aérea quanto ao dever de indenizar os consumidores por danos materiais e morais.

3.A readequação da malha aérea, com o cancelamento de eventuais passagens adquiridas, envolve dinâmicas desconhecidas pelos usuários, ainda mais em tempo de pandemia com interrupções dos serviços aéreos que ocasionou uma crise histórica no setor.

4. Apesar de os autores disporem de 10 (dez) dias para decidir pela remarcação da passagem, optaram pelo pedido de restituição dos valores despendidos com as passagens não usufruídas. 4.1 A situação fática narrada não se revela extraordinária a ponto de constituir agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos, mas eventual desrespeito ao dever de cumprimento de obrigações contratuais.

5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.